Tribunal: TCU
Processo: 017.164/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca da utilização indevida de recursos federais repassados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) ao Estado do Amapá por meio de convênios, ajustes e programas, cujas contas específicas sofreram bloqueios e retiradas indevidas por força de ordens das justiças Estadual e Trabalhista.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação interposta por membro do Ministério Público Federal em que informa a utilização indevida de recursos federais repassados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) ao Estado do Amapá por meio de convênios, ajustes e programas, cujas contas específicas sofreram bloqueios e retiradas indevidas por força de reiteradas ordens do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá - TJAP e de varas do Tribunal Regional do Trabalho da 8a Região - TRT8; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, uma vez que estão satisfeitos os requisitos de ingresso previstos no art. 237, inciso III, c/c art. 235 do RITCU, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. determinar ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, com fundamento no art. 250, inciso II, do RITCU, que, no prazo de 60 (sessenta) dias, notifique os ex-gestores da Secretaria de Estado da Educação do Estado do Amapá para que prestem contas dos recursos federais recebidos por meio de Termos de Compromisso, utilizando dos meios necessários, enquanto o módulo do Simec não seja concluído pela Dirti/FNDE; 9.3. determinar à SecexEducação que autue processo do tipo ACOM para realizar o exame periódico e concomitante dos atos de gestão dos órgãos envolvidos na formalização e execução do Processo de Conciliação e Arbitragem NUP 00688.000100/2020-14, aberto perante a Advocacia-Geral da União (AGU), ficando, desde já, autorizada a realização de diligência junto ao mencionado órgão, nos termos do art. 157 do RITCU, para que, no prazo de 60 (sessenta) dias, encaminhe a este TCU, documentos e informações sobre o andamento do processo conciliatório autuado sob o NUP 00688.000100/2020-14, entre o Estado do Amapá e o FNDE, com a discriminação do cronograma das atividades, dos programas, convênios e termos de compromisso incluídos na conciliação, bem como dos valores devidos; 9.4. dar ciência ao FNDE, nos termos do art. 9o da Resolução TCU 315/2020, de que o decurso dos prazos processuais para apresentação das prestações de contas pelo Estado do Amapá ou para saneamento de irregularidades já constatadas pela autarquia obriga o FNDE a: (i) adoção das medidas administrativas para notificação dos responsáveis inadimplentes; (ii) declaração de omissão, caso não haja resposta tempestiva; (iii) análise e, constatado débito, encaminhamento para fins de instauração da Tomada de Contas Especial, conforme prazo limite de 180 dias estipulado pelo art. 4o, § 1o da IN TCU 71/2012, sob pena de multa prevista à autoridade responsável pela omissão (art. 58, II, da Lei 8.443/1992), sem prejuízo da aplicação das demais penalidades previstas em lei; 9.5. dar ciência à Secretaria de Educação Básica do MEC, nos termos do art. 9o da Resolução TCU 315/2020, de que o prazo normativo concedido para a conclusão da análise técnica da prestação de contas do Projovem Urbano/2012, Processo 23034.002241/2019-10, do Estado do Amapá, se encontra expirado, conforme art. 19, § 4o e § 5o, da Resolução CD/FNDE 60/2011; 9.6. informar ao Estado do Amapá que os procedimentos relativos à habilitação de procuradores nos processos de controle externo no âmbito do TCU são regulamentados pela Portaria TCU 190/2020, que, por meio do art. 4o, dispensa os procuradores de órgãos da Administração Pública, que possuam representação por força de lei, da apresentação da documentação elencada pelo art. 3° da referida portaria e a habilitação deve ser realizada de forma remota por meio de serviço digital específico disponível no Portal do TCU; 9.7. informar ao Governo do Amapá, ao FNDE, à AGU e ao Tribunal de Contas do Estado do Amapá (TCE-AP) que os bloqueios e saques judiciais realizados em contas bancárias específicas do Fundeb (exercícios de 2015 a 2019) e do Salário Educação (exercícios 2014 a 2019) do Governo do Amapá devem ser perquiridos pelas instâncias de controle estaduais; 9.8. informar ao Governo do Amapá, ao FNDE e à AGU que a Conta Bancária 5.917-X, Agência 3575-0, Banco do Brasil, relacionada ao Programa Brasil Alfabetizado foi objeto de bloqueios e saques judiciais no valor total de R$ 988.699,91 (datas: 05/07/2013 e 05/12/2014), a fim de que esta informação seja considerada no Processo NUP 00688.000100/2020-14; 9.9. encaminhar ao FNDE cópia da peça 1 destes autos, para fins de subsidiar as áreas técnicas do órgão quanto à análise das prestações de contas referenciadas nos autos; 9.10. encaminhar cópia da presente decisão ao Governo do Estado do Amapá, ao FNDE, ao Banco do Brasil, à AGU, por intermédio da Câmara de Mediação e de Conciliação da Administração Pública Federal, vinculada à Consultoria Geral da União (CGU/AGU), e à representante, Sra. Catarina Sales Mendes de Carvalho, Procuradora da República no Estado do Amapá.